Tribunal: TJDFT
Processo: 0741842-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. ART. 5o, XXI, DA CF. ART. 2o-A, DA LEI N. 9.494/97. ASSOCIAÇÃO. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO MANIFESTADA POR DELIBERAÇÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA DA ENTIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO DAS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. TRATO SUCESSIVO. EVITAR EFEITOS DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer movida pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA QS 07, RUA 400, LOTE 06 - RESIDENCIAL GOLD em face de RENATO MARINHO DE ARAUJO e outros, com o objetivo de condenar o 1o requerido à quitação do financiamento junto à Terracap a fim de permitir a regularização dos imóveis.
2. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inteligência do 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.
3. Na hipótese, no que atine à autorização expressa, verifica-se que esta consta expressamente da ata de assembleia geral acostada. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa da associação.
4. Considerando que na origem houve autorização para o depósito das parcelas vencidas a fim de evitar a prática de atos expropriatórios, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, pertinente se mostra a determinação de que as demais parcelas que se vencerem no curso da ação também sejam depositadas judicialmente até solução final.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.